Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732885-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE AVILA PANISSET AGRAVADO: LUCI VILMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento sem pedido de tutela recursal, interposto por JULIANA DE AVILA PANISSET em face de agravado LUCI VILMA DE OLIVEIRA proferido pelo Juízo da 2° Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 18:37:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador